Tribunal: TJDFT
Processo: 0737317-15.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0737317-15.2016.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: VERSAO TUPINIQUIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO Intime-se a autora VERSAO TUPINIQUIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME para manifestar-se acerca da petição ID 13083516, juntada pela ré CAESB, ora recorrente, em que postula a declaração de nulidade da sentença. Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2019. CARLOS MARTINS Juiz de Direito